Tribunal: TJSP
Processo: 2132373-92.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Legitimidade passiva do proprietário do veículo envolvido em acidente de trânsito – Responsabilidade objetiva em decorrência da aplicação da teoria da guarda – Caso dos autos em que evidenciada a pertinência subjetiva para manutenção do agravante no polo passivo da ação – Decisão mantida.

Agravo não provido.